Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750119-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MAURO ANTONIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MAURO ANTONIO DA SILVA (paciente) em face do acórdão julgado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0703555-52.2023, que não conheceu do recurso interposto. Em suas razões (Id 66579519), sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 331 do Código Penal. Acrescenta que o Magistrado a quo condenou o paciente à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Menciona que, intimada da sentença, a impetrante interpôs termo de apelação, manifestando interesse recursal. Afirma que, após apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público, os autos foram encaminhados para as Turmas Recursais, sem nova vista para apresentação de razões. Salienta que, ao ser cientificada da pauta de julgamento, argumentou que a apelação apresentada mediante termo configuraria mera irregularidade e que inexistiu a intimação do paciente da sentença. Assim, solicitou a devolução dos autos para que pudesse complementar suas razões. Discorre que a Turma, entretanto, não conheceu do recurso. Defende haver manifesta ilegalidade na ausência de abertura de vista para apresentação das razões recursais. Requer a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão e que se possibilite a apresentação das razões recursais ou que conheça do recurso, aplicando o princípio devolutivo amplo. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR